Tribunal: TJMT
Processo: 1021915-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021915-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GISELLY RESENDE GOMES - CPF: 035.880.261-00 (ADVOGADO), GLAUBER RODRIGUES CARVALHO - CPF: 487.101.051-15 (AGRAVANTE), RUTH ARAUJO CARVALHO - CPF: 799.249.801-15 (AGRAVANTE), CRISTINA MARTINS DE LIRA - CPF: 946.690.401-97 (AGRAVADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PJE – RAI Nº 1021915-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RUTH ARAUJO CARVALHO e GLAUBER RODRIGUES CARVALHO

AGRAVADO: CRISTINA MARTINS DE LIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 15%

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência atual, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito exequendo, desde que preservado o mínimo existencial necessário à subsistência digna do devedor e sua família.

2. No caso concreto, considerando o comprometimento prévio de parte significativa dos rendimentos do agravante com empréstimos consignados e despesas essenciais, a redução do percentual de penhora de 30% para 15% mostra-se adequada e proporcional, equilibrando o direito do credor à satisfação do crédito com a preservação do mínimo existencial do devedor.

3. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RUTH ARAUJO CARVALHO e GLAUBER RODRIGUES CARVALHO
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, no
Cumprimento de Sentença nº 0011039-46.2016.8.11.0003
, que
rejeitou
a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, mantendo a penhora de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos (ID. 174869041 dos autos principais).

Em síntese, sustentam os agravantes que a determinação de penhora de 30% dos rendimentos viola o art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, salários e remunerações.

Destacam que não possuem outra fonte de renda além da remuneração de Glauber, no valor bruto de R$ 5.670,45, dos quais R$ 1.224,28 referem-se à função gratificada que pode ser suprimida a qualquer tempo; argumentam que 28,33% da remuneração já está comprometida com empréstimos consignados (R$ 1.003,41), resultando em rendimento líquido de R$ 3.433,46, valor insuficiente para cobrir as despesas essenciais da família -gastos mensais com aluguel: R$ 1.000,00, alimentação: R$ 1.200,00, água e luz: R$ 300,00 e medicamentos: R$ 800,00, totalizando R$ 3.300,00 -, evidenciando que o salário líquido é praticamente todo consumido por despesas básicas.

Apontam que está em trâmite a ação de reintegração de posse nº 4165-02.2013.4.01.3602, que discute a titularidade e posse do imóvel objeto da presente execução e a agravada continua usufruindo do imóvel mesmo após declarar nulo o contrato que embasaria sua posse.

Sob tais argumentos, pugnam pela revogação da decisão que determinou a penhora de 30% sobre os rendimentos; subsidiariamente, pela redução do percentual para 10%.

A liminar postulada foi deferida parcialmente, para “
reduzir o percentual de penhora sobre os rendimentos do agravante GLAUBER RODRIGUES CARVALHO de 30% (trinta por cento) para 20% (vinte por cento), até o julgamento final deste recurso
” - conforme ID nº 301796860.

A agravada apresentou contraminuta (ID 307999392), defendendo a legalidade da penhora e alegando conduta protelatória dos agravantes. Sustenta que os próprios agravantes juntaram aos autos faturas de cartão de crédito com despesas superiores a R$ 5.000,00, além de gastos que demonstram padrão de vida elevado, o que contradiz a alegação de insuficiência de renda.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença (processo nº 0011039-46.2016.8.11.0003) que tramita perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, no qual
CRISTINA MARTINS DE LIRA
busca a satisfação de crédito reconhecido em sentença transitada em julgado em 02/06/2016, proferida nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico (nº 14779-80.2014.811.0003), em face de
RUTH ARAUJO CARVALHO e GLAUBER RODRIGUES CARVALHO.

Após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens dos executados, incluindo consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, o juízo de primeiro grau, em 10/11/2023, deferiu medidas constritivas mais incisivas, determinando: i) o bloqueio judicial da quota parte de bens e valores dos devedores em Ação de Inventário que tramita na Comarca de Guiratinga; ii) a penhora de 30% dos rendimentos do devedor Glauber Rodrigues Carvalho; iii) a inclusão do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes e protesto cartorário da dívida; e iv) a penhora dos créditos dos devedores em Ação Declaratória que tramita no Juizado Especial Cível e Criminal de Guiratinga.

Em 18/11/2024, o juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo a penhora de 30% dos rendimentos do executado Glauber.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos "
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º"
.

Contudo, a jurisprudência atual, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem relativizado essa regra, permitindo a penhora parcial de valores de natureza salarial, desde que preservado o mínimo existencial necessário à subsistência digna do devedor e sua família.

Nesse sentido, no julgamento do EREsp 1874222/DF, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que "
é admissível a penhora de percentual dos vencimentos do devedor desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o respeito ao mínimo existencial
" (STJ, EREsp 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/04/2023, DJe 24/05/2023).

Para tanto, devem ser preenchidos três requisitos: a) esgotamento dos meios ordinários de execução; b) inexistência de outros bens penhoráveis; e c) preservação do mínimo existencial do devedor e de sua família.

No caso concreto, verifica-se que os documentos apresentados pelos agravantes demonstram que o percentual de 30% sobre os rendimentos do agravante GLAUBER, considerando que já existe comprometimento de 28,33% com empréstimos consignados, pode efetivamente comprometer sua subsistência e de sua família, especialmente diante das despesas essenciais comprovadas.

Por outro lado, não se pode desconsiderar o direito da parte exequente à satisfação de seu crédito reconhecido por título judicial, sendo necessário buscar um equilíbrio que atenda tanto à efetividade da execução quanto à proteção do mínimo existencial dos agravantes.

Aliás, neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA PENHORA PARA NÃO COMPROMETER A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR. REDUÇÃO EM 15%. DECISÃO EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO. Cediço que a penhora de 30% dos rendimentos líquidos, ainda que proveniente de aposentadoria é viável, considerando que este é a única renda do devedor, quando se trata de quitação de dívida, no caso oriunda de honorários sucumbenciais . Todavia, verifica-se a parca renda da agravante, o que impõe a redução do percentual da penhora em 15% do benefício da aposentadoria, pois, não há outra maneira para satisfação do débito, a não ser a penhora de salário.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009526-54.2024.8 .11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)

Assim, considerando as particularidades do presente caso, a redução do percentual de penhora para 15% dos rendimentos do agravante GLAUBER configura medida proporcional e adequada, equilibrando o direito do credor à satisfação do crédito com a preservação do mínimo existencial do devedor.

Já em relação à existência de ação de reintegração de posse pendente, tal circunstância não constitui, por si só, motivo para suspensão da execução, especialmente considerando que se trata de cumprimento de sentença transitada em julgado. A obrigação de pagar quantia certa, devidamente arbitrada por sentença, é independente da discussão possessória.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
do recurso, para reduzir o percentual de penhora sobre os rendimentos do agravante GLAUBER RODRIGUES CARVALHO de 30% para 15%.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025